Tribunal: TJDFT
Processo: 0711136-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711136-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JUCELIO SANTOS, EDGLEIDE ROSA BARBOSA SANTOS AGRAVADO: 3 IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO JUCELIO SANTOS e EDGLEIDE ROSA BARBOSA SANTOS, com fulcro nos artigos 1.015-1.020, do CPC, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da ação de reintegração de posse (Processo no 0704015-46.2021.8.07.0007), promovido por 3 IRMÃOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Confira-se a decisão de ID 24911031 - Págs. 1/6, do processo principal: Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de reintegração de posse, decorrente do descumprimento de obrigações assumidas em contrato de financiamento de imóvel com cláusula de alienação fiduciária. O autor formula pedido de tutela de urgência de natureza antecipada/evidência, com vistas à obtenção da liminar de reintegração de posse, ao argumento de que foram observadas as exigências indicadas na Lei 9.514/97, notadamente quanto à notificação do devedor em mora, na realização de leilão extrajudicial e na consolidação da propriedade plena (em razão de leilão negativo), com a averbação no registro de matrícula do imóvel. Pois bem. O artigo 311, II, do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perito de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando, as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente. No caso dos autos, entendo que há razão para o acolhimento do pedido para a expedição de mandado liminar de reintegração de posse. Com efeito, dispõe os artigos 26, 26-A e 27 da Lei 9.514/97 que: “Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. § 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. § 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. (omissis) § 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004) (omissis) Art. 26-A. omissis § 1o A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o § 1o do art. 26 desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) (omissis) Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (omissis) Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Diante disso, após a observância do procedimento extrajudicial exigido por lei para a consolidação da propriedade em mãos do proprietário fiduciário, inclusive com a notificação e concessão de prazo para a purgação da mora e com a averbação da consolidação da propriedade na matrícula do imóvel (Id 78915177), mostra-se claro o direito do credor fiduciário à retomada do imóvel, já que ele passou a deter o direito à posse direta do bem. O próprio artigo 30 da Lei 9.514/97 é claro ao garantir o direito à liminar de reintegração de posse, notadamente em razão de não haver evidência de que os procedimentos exigidos para a consolidação da propriedade não tenham sido exigidos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LIMINAR. I - Diante da consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, é assegurada a sua reintegração na posse do imóvel, art. 30 da Lei 9.514/97. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1044143, 07075089120178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/09/2017, Publicado no DJE: 13/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E não há que se falar em irreversibilidade da medida, haja vista que eventual discussão poderá ser tratada em âmbitos econômicos, com a exigência de possíveis perdas e danos por possível prejuízo sofrido pelos réus. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela e evidência para determinar a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da parte autora, sobre o imóvel Lote 11, Conjunto 01, Quadra 112, REcanto das Emas/DF, registrado sob a matrícula 200332, do Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que haja a desocupação voluntária e, não havendo, o oficial deverá realizar a desocupação forçosa. (...) Em suas razões recursais, os agravantes verberam que a decisão agravada não fora escorreita, uma vez que a transferência da casa à pessoa chamada ALISSON EVANGELISTA SILVA, advogado, decorreu de dívida contraída pelo filho Jucélio Júnio, resultado de abuso de direito e violência, comprovados por meio de comunicação de ocorrência policial anexada. Pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, no sentido de cassar a decisão interlocutória proferida, a fim de que os agravantes possam se defender da ação, sem a necessidade de desocupar o imóvel voluntariamente ou ser vítima de uma desocupação forçada. No mérito, pedem a cassação definitiva da decisão fustigada, a fim de que o processo principal tenha regular seguimento. Pleiteiam os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça apenas para autorizar o processamento do agravo de instrumento. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa, no presente recurso, está afeta ao acerto da decisão que concede tutela de urgência em ação de reintegração de posse por força da consolidação da propriedade do imóvel em nome da agravada. Nesta sede de cognição superficial, pelos argumentos e documentos anexados, denota-se, em tese, que é possível que a transferência da propriedade para a pessoa de nome ALISSON não foi voluntária, devendo os fatos serem esclarecidos em sede de apuração exaustiva. Assim, restaria fragilizada a garantia dada. A comunicação de ocorrência policial e as fotos trazidas ao feito (ID 24911021 - Págs. 1/16) comprometem a lisura do negócio materializado pela escritura de confissão de dívida com pacto adjeto de alienação fiduciária (ID 85577073 - Págs. 1/4, Processo no 0704015-46.2021.8.07.0007), uma vez que este instrumento menciona que aquele refletiu a transferência para o suposto devedor ALISSON (ID 24911029 - Págs. 1/2), por meio de suposta coação. Na escritura que deu origem à ação de reintegração de posse, a agravada aduz que arcará inclusive com todas as despesas de cartório, que deveriam ter sido pagas por ALISSON. Não trouxe a agravada aos autos o comprovante de que teria procedido à notificação regular do devedor ALISSON para o fim de constitui-lo em mora. A recorrida é empresa que desenvolve atividade no ramo de venda de material de construção, não é uma construtora. Desta forma, os agravantes têm direito de produzir prova contrária à certeza trazida pela escritura pública que materializou o negócio jurídico entabulado entre ALISSON e a agravada, sob pena de perecimento de eventual direito dos recorrentes. Fica patenteado, nesta esfera de apuração não exauriente, confusão negocial, haja vista tratar-se de escritura de confissão de dívida com alienação fiduciária e, na decisão fustigada, constou que se cuidava de contrato de financiamento de imóvel com cláusula de alienação fiduciária. Ademais, há recomendação do CNJ para evitar o despejo de pessoas, em época de pandemia. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para suspender a decisão guerreada até solução de mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora